Tribunal: TJDFT
Processo: 0718634-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Busca patrimonial. Sistemas informatizados do Poder Judiciário. Sisbajud. Renovação de pesquisa. Decurso de tempo superior a um ano. Razoabilidade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu reiteração de pesquisa via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de renovação da busca patrimonial por meio do sistema judicial SISBAJUD, especialmente diante do decurso de 01 (um) ano entre a última pesquisa realizada e a reiteração do pedido.
III. Razões de decidir
3. É possível a realização de nova consulta aos sistemas informatizados de penhora para busca de ativos financeiros quando infrutífera a pesquisa anterior e decorrido lapso temporal superior a 01 (um) ano, sendo razoável a reiteração da medida.
4. A pesquisa promove os princípios da cooperação judicial e da eficácia da prestação jurisdicional porque os sistemas de busca de bens e de valores aceleram a resolução das demandas judiciais ao privilegiar a tentativa de satisfação do crédito do exequente.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido para determinar a renovação das pesquisas no sistema SISBAJUD.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.807.798/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.10.2018; TJDFT, Acórdão n. 2027090, Agravo de instrumento n. 0720545-10.2025.8.07.0000, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30.07.2025; TJDFT, Acórdão n. 1680898, Agravo de instrumento n. 0732059-62.2022.8.07.0000, Relator Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 22.03.2023.